Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743014-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID 38426335). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator